Tribunal: TJES
Processo: 0008854-87.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008854-87.2019.8.08.0011

APTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

APDO:

ARIOSTO LEANDRO DE FREITAS

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Súmula 257 do STJ reverbera que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida mesmo que a vítima seja o próprio proprietário do veículo ainda que inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório.

3. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação.

4. O Apelado se desincumbiu do ônus (art. 333, I do CPC) de demonstrar o nexo entre as consequências do acidente sofrido e as despesas juntadas para o seu tratamento de saúde, sendo verossímeis os comprovantes de pagamentos apresentados, não sendo apresentada, pela recorrente, qualquer comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Portanto, cabível o reembolso.

5. Com base na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, aduz-se que o valor da indenização pelos danos com o acidente deve ser corrigido monetariamente da data do evento danoso pelo INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJES) até a data da citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
08
de
agosto
de

2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008854-87.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: ARIOSTO LEANDRO DE FREITAS
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008854-87.2019.8.08.0011

APTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

APDO: ARIOSTO LEANDRO DE FREITAS

RELATORA: DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, haja vista estar inconformada com a sentença ID 2345930 – pág. 17/25, devidamente integralizada pela decisão ID 2345930-43, através da qual a magistrada
a quo
constatando que o Apelado, em razão de acidente de trânsito, foi acometido de debilidade permanente no percentual de 100% (cem por cento), fazendo jus à indenização no valor integral de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e que restou comprovada a realização de despesas médicas no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões ID 2345930 – pág. 47/75, a Apelante busca a reforma da sentença objurgada, defendendo em apertada síntese que: 1) o Apelado não faz jus a indenização pelo acidente haja vista estava inadimplente com o seguro DPVAT; 2) que a súmula 257 do STJ não é aplicável na hipótese em que a vítima é o proprietário do veículo; 3) somente foram juntados recibos de tratamento fisioterapêutico e não recibo de tratamento médico; 4) a correção monetária relativa ás despesas médicas deve ser aplicada desde a data do desembolso, que foram realizados depois do acidente; 4) não deve ser aplicada a taxa Selic em relação aos juros de mora por incorrer em
bis in idem
; 5) deve ser aplicada a súmula 580 do STJ no tocante à correção monetária; 6) os juros moratórios devem ser contados a partir da data da citação válida, e; 7) os honorários advocatícios devem ser fixados no máximo em 10% (dez por cento) do valor da contratação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 2345930 – pág. 85/100.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 25 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Relatora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008854-87.2019.8.08.0011

APTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

APDO:

ARIOSTO LEANDRO DE FREITAS

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT
, haja vista estar inconformada com a
sentença ID 2345930 – pág. 17/25, devidamente integralizada pela decisão ID 2345930-43, através da qual a magistrada
a quo
constatando que o Apelado, em razão de acidente de trânsito, foi acometido de debilidade permanente no percentual de 100% (cem por cento), fazendo jus à indenização no valor integral de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e que restou comprovada a realização de despesas médicas no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), julgou procedentes os pedidos autorais.

Em suas razões ID 2345930 – pág. 47/75, a Apelante busca a reforma da sentença objurgada, defendendo em apertada síntese que: 1) o Apelado não faz jus a indenização pelo acidente haja vista estava inadimplente com o seguro DPVAT; 2) que a súmula 257 do STJ não é aplicável na hipótese em que a vítima é

o proprietário do veículo; 3) somente foram juntados recibos de tratamento fisioterapêutico e não recibo de tratamento médico; 4) a correção monetária relativa ás despesas médicas deve ser aplicada desde a data do desembolso, que foram realizados depois do acidente; 4) não deve ser aplicada a taxa Selic em relação aos juros de mora por incorrer em
bis in idem
; 5) deve ser aplicada a súmula 580 do STJ no tocante à correção monetária; 6) os juros moratórios devem ser contados a partir da data da citação válida, e; 7) os honorários advocatícios devem ser fixados no máximo em 10% (dez por cento) do valor da contratação.

Conforme se depreende da análise dos autos, trata-se de ação de cobrança de Seguro DPVAT, na qual o Apelado pleiteia o recebimento do valor do seguro, em razão de ter sofrido um acidente automobilístico no dia 17 de setembro de 2016 que provocou perda de membro inferior direito e grave déficit neurológico com alteração cognitiva e de memória, atingindo grau máximo de incapacidade.

Nessa ordem de ideias, a magistrada
a quo
ao verificar que o Apelado ficou incapaz em razão do acidente automobilístico e teve despesas médicas em função do acidente, julgou procedentes os pedidos contido na exordial, condenando a seguradora nos seguintes termos:

Isto posto, atendendo ao princípio do livre convencimento motivado JULGO PROCEDENTE o pedido constante da inicial para condenar a requerida SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A a pagar ao requerente a quantia de:

a. Dano corporais: R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), com a observância dos seguintes consectários legais: correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT desde a data do evento danoso e juros de mora a incidir desde a citação, pela taxa SELIC, não comportando cumulação com índice de correção monetária autônomo;

b. DAMS: R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais), atendando-se para os seguintes elementos: Correção monetária desde a data da realização das despesas médicas com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Por fim, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Mercê de sucumbência do réu, condeno-o a suportar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A Apelante pleiteia a reforma da sentença, alegando que o Apelado não faz jus ao pagamento da indenização, tendo em vista que estava inadimplente com o seguro DPVAT na época do fato e que a súmula 257 do STJ não é aplicável na hipótese em que a vítima é o próprio proprietário do veículo.

No entanto, não há como acolher tal argumento.

Isto porque, a Súmula 257 do STJ prescreve que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização,
in verbis
:

Súmula 257 do STJ – “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.

Ademais, o art. 5º, caput, da Lei 6.194/74, estabelece como requisitos para o pagamento de indenização apenas que seja provado o acidente e o dano dele decorrente, senão vejamos:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Por conseguinte, o Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida mesmo que a vítima seja o próprio proprietário do veículo ainda que inadimplente com o pagamento do prêmio, ilustrando:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.
1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente.
2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp 1757675/PR, QUARTA TURMA, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Julgado em 19.9.2019, Dje de 24.9.2019).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio
. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

Por fim, tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito à compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação.

Neste sentido o Tribunal Pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INADIMPLÊNCIA DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - PAGAMENTO DEVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que a indenização do seguro DPVAT deve ser paga à vítima, mesmo que esta esteja inadimplente
. O seguro dpvat tem natureza social, impondo-se concluir que a indenização se mostra devida, não havendo também em se falar em compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo, vitimado pelo evento, esteja inadimplente com relação ao prêmio respectivo
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.223809-1/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 25/11/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - VÍTIMA DE ACIDENTE - PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO - INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO - SÚMULA N. 257 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. O fato do proprietário do veículo sinistrado ser vítima de acidente de trânsito e se encontrar inadimplente com o Seguro Obrigatório DPVAT não lhe impede de receber a indenização devida, já que a própria Lei de regência não impõe restrições ao pagamento. Nos moldes do Enunciado n. 257 da Súmula do STJ, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. A Resolução nº 332/2015 não se sobrepõe à lei que rege a matéria (art. 7º, da Lei nº 6.194/74), tendo em vista a hierarquia normativa em nosso ordenamento jurídico.
A possibilidade de ação regressiva demanda discussão em ação própria, razão pela qual não é capaz de impedir o pagamento da indenização securitária em discussão, não havendo que se falar sequer em compensação.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.192436-0/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021).

Através de uma simples análise das razões expendidas na sentença
a quo,
vislumbro que a Magistrado detectou o nexo causal entre as lesões sofridas pelo Apelado no acidente, com as consequentes despesas relativas a consultas médicas com especialista em neurologia no total de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).

O Código de Processo Civil de 2015 prescreve que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, em relação à existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo Autor.
In verbis
:

Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim, verificado que a documentação apresentada se refere a período posterior ao acidente ocorrido em 17 de setembro de 2016, relativa a despesas com médico cuja especialidade é indicada para atender pacientes com déficit neurológico de alteração cognitiva e de memória, resta comprovado o fato constitutivo de seu direito.

Logo, entendo que o Apelado se desincumbiu do ônus (art. 333, I do CPC) de demonstrar o nexo entre as consequências do acidente sofrido e as despesas juntadas para o seu tratamento de saúde, sendo verossímeis os comprovantes de pagamentos apresentados, não sendo apresentada, pela recorrente, qualquer comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Portanto, cabível o reembolso.

Neste sentido:

49671865 - CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. LEI FEDERAL Nº 6.194/74. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. COMPROVAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DO EVENTO DANOSO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 -
Cumprindo com seu ônus probandi relativamente ao fato constitutivo de seu direito, conforme previsto no art. 333, inciso I, do CPC, o apelado comprovou seu contemporâneo quadro clínico decorrente do indesejado acidente automobilístico e as despesas médico-hospitalares por ele suportadas em conformidade com a prescrição médica indicada, perfazendo o montante de R$ 573,44 (quinhentos e setenta e três reais e quarenta e quatro centavos) restando, pois, demonstrado o nexo de causalidade com o dano experimentado.
[...] 3 - Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida. (TJES; APL 0012076-70.2013.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 10/02/2015; DJES 23/02/2015)

Em relação à correção monetária relativa às despesas médicas, observo que a sentença adotou o mesmo entendimento apresentado pela Apelante, prevento a “Correção monetária desde a data da realização das despesas médicas com base no INPC do IBGE até a citação e, a partir de então, acrescido de juros pela Taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária”.

Também não há o que rever no tocante à aplicação da correção monetária, dos juros de mora e da aplicação da taxa Selic fixados sobre a condenação relativa aos danos sofridos no acidente.

Tomando como base a orientação já sedimentada por este Egrégio Tribunal de Justiça para casos análogos ao aqui tratado, urge destacar que os critérios de correção devem ser estabelecidos através da aplicação de correção monetária pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a citação e, a partir desta data, a incidência de juros de mora e correção dar-se-á apenas pela SELIC, ou seja, após a citação o reajuste será exclusivamente pela SELIC. Ilustrando:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. NEXO CAUSAL ENTRE A INVALIDEZ PERMANENTE E O ACIDENTE SOFRIDO (QUEDA DE MOTOCICLETA). PROVA DOS AUTOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 580 STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Exige-se para o pagamento do seguro DPVAT simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio de prova idôneo para esses fins. Art. 5, da Lei n. 6194/74. Ônus do qual a parte autora se desincumbiu. Precedentes do TJES. 2.
A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. Precedentes do TJES, em observância à exegese da súmula nº 580 do c. STJ
. 3. Recurso conhecido e improvido. Fixação de honorários recursais. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. (TJES, Classe: Apelação, 28130019913, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)[não existem destaques no original]

EMENTA – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA – MÉRITO – ACIDENTE OCORRIDO COM VEÍCULO PARADO – CAUSA DO ACIDENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA E PERÍODO DE INCIDÊNCA ALTERADOS DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. -
A indenização deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC⁄IBGE desde o evento danoso até a data da citação, e, a partir desta data, deverá ser acrescida apenas de juros de mora pela taxa SELIC
, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 8. - Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício para definir o índice de correção monetária aplicável e o período de sua incidência.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, E, DE OFÍCIO, REFORMAR A SENTENÇA, nos termos do voto do Eminente Relator.

(TJES, Classe: Apelação, 12130076743, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/11/2016, Data da Publicação no Diário: 23/11/2016)[não existem destaques no original]

Assim, com base na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, aduz-se que o valor da indenização pelos danos com o acidente deve ser corrigido monetariamente da data do evento danoso pelo INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJES) até a data da citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Por fim, verifico que a condenação em honorários advocatícios já foi aplicada em percentual mínimo de 10% (dez por cento) previsto no art. 85, §2º do CPC/2015.

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios fixados na quantia de 10% (dez por cento), para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da Apelante, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008854-87.2019.8.08.0011

APTE:

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT

APDO:

ARIOSTO LEANDRO DE FREITAS

RELATORA:

DES. SUBSTITUTA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
. PROPRIETÁRIO INADIMPLENTE. VÍTIMA DE ACIDENTE. DEVER DE INDENIZAR. SÚMULA 257 DO STJ. COMPENSAÇÃO INDEVIDA
. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A Súmula 257 do STJ reverbera que a falta de pagamento do prêmio do DPVAT não é motivo para a recusa ao pagamento da indenização

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que a indenização é devida mesmo que a vítima seja o próprio proprietário do veículo ainda que inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório.

3. Tendo em vista que o seguro DPVAT possui finalidade de natureza social, não há direito a compensação de créditos, ainda que o proprietário do veículo vitimado no evento esteja inadimplente com relação ao respectivo prêmio, visto que a seguradora pode exercer o seu direito de regresso e, ao mesmo tempo, nesta ação própria, o eventual direito de compensação.

4. O Apelado se desincumbiu do ônus (art. 333, I do CPC) de demonstrar o nexo entre as consequências do acidente sofrido e as despesas juntadas para o seu tratamento de saúde, sendo verossímeis os comprovantes de pagamentos apresentados, não sendo apresentada, pela recorrente, qualquer comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado. Portanto, cabível o reembolso.

5. Com base na Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, aduz-se que o valor da indenização pelos danos com o acidente deve ser corrigido monetariamente da data do evento danoso pelo INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria Geral de Justiça deste E. TJES) até a data da citação e, a partir de então, atualizado apenas pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

6. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de

2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.